Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-21.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008888-21.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE CAMBARA KRUTSCH - CPF: 441.665.911-34 (APELADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELANTE), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que reconheceu a cobertura securitária para invalidez permanente parcial por acidente em favor da segurada, em decorrência de microtraumas repetitivos, com fundamento no nexo concausal entre a atividade laboral e a incapacidade laboral parcial.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade de equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, bem como sobre o termo inicial da correção monetária. (ii) Verificar se o acórdão deixou de aplicar a jurisprudência pertinente, configurando violação do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão enfrentou as questões postas, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo omissão configurada.

A aplicação da correção monetária a partir da celebração do contrato está em consonância com a jurisprudência do STJ. Não cabe inovação quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, em respeito ao princípio da irretroatividade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados, o que não é o caso dos autos”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.022. CC, arts. 389, 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1622589/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Mapfre Vida S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada,
a embargante
argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma ser inviável equiparar doença profissional a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. Aduz que a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) exclui expressamente doenças ocupacionais, como as causadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos.

Ainda, defende que houve dupla correção monetária no valor da indenização de R$ 20.790,00, pois o valor base para cálculo já estava atualizado até 17.05.2022. Dessa forma, a atualização monetária deveria considerar como termo inicial a última renovação do capital segurado e não a data da contratação do seguro. Além disso, pretende que seja sanada omissão para estabelecer a correção monetária e os juros moratórios de acordo com os art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o, do CC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 258324660).

A parte embargada apresentou manifestação (id. 256913176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A controvérsia central gira em torno da determinação do vínculo temporal entre o sinistro alegado e o período de vigência da apólice no 000005, a qual estipulava cobertura para invalidez permanente parcial por acidente e vigência entre 31.05.2017 e 30.06.2017.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que o laudo pericial concluiu que as patologias apresentadas pela apelada – bursite, lombalgia e discopatia – decorreram de condições de trabalho inadequadas e movimentos repetitivos, confira:

“Quanto à natureza da lesão: trata-se de um conjunto de alterações inflamatórias e degenerativas associada ao trauma e sobrecarga mecânica / repetitiva.

(...)

Quanto ao nexo laboral: há nexo concausual com o trabalho realizado em relação a doença do punho e coluna lombar.” (id. 234678162).

Ora, evidente que os microtraumas decorrentes de esforços repetitivos no âmbito laboral podem ser equiparados a acidente pessoal, ensejando cobertura securitária. A propósito, o c. STJ já se debruçou sobre o tema, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE. SEGURADORA RESPONSÁVEL. DATA DO SINISTRO. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE. COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1
. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que, entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente, poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno, porém, não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do sinistro. Precedentes.

2.
Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp: 1713727/MT, Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 07.12.2020 – destaquei).

Embora a seguradora apelante sustente que a autora não estava coberta pelo contrato de seguro no período em que a alegada incapacidade se consolidou, sendo o acidente que originou as condições incapacitantes teria ocorrido em 2011, da análise apurada do laudo pericial revela-se a existência de nexo concausal entre a atividade laboral desenvolvida pela autora e a incapacidade parcial diagnosticada, configurando-se hipótese que se enquadra como sinistro coberto.

Nesses termos, bem pontuou o douto magistrado, in verbis:

“Feita a consideração acima e analisando os autos, verifico que a vigência da apólice no 000005 (id 105869660), foi do período de 31/05/2017 a 30/06/2017, bem como a existência de cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Analisando os autos, verifico que restou demonstrado no laudo pericial de id 140547307, que a parte autora apresenta diagnóstico estabelecido de bursite do ombro, lombalgia e discopatia, decorrentes de um conjunto de alterações inflamatórias e degenerativas associada ao trauma e sobrecarga mecânica/repetitiva, possuindo o trabalho realizado nexo concausal com a doença do punho e coluna lombar, que ocasionou incapacidade laboral parcial e permanente.

Nessa esteira, quanto a alegada possibilidade de equiparar a invalidez por doença decorrente dos esforços repetitivos na atividade laborativa a oriunda de acidente pessoal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento no sentido de que “os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro":

(...)

Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial no sentido de que os microtraumas sofridos pelo trabalhador podem ser incluídos no conceito de acidente pessoal, entendo que é cabível a indenização prevista na apólice de invalidez parcial e permanente por acidente.

Em relação a data das lesões, se durante o período de vigência da apólice, no caso dos autos, constou no laudo pericial que:

(...)

Nessa esteira, fica evidenciado que a causa do surgimento da bursite do ombro, lombalgia e discopatia, que ocasionou a incapacidade laboral parcial e permanente, não se deram exclusivamente do acidente de trabalho constante no CAT juntado com
o
laudo pericial, possuindo nexo concausal também com o trabalho realizado e que pode ser considerada a data de 05/06/2017 como diagnóstico da doença.

Por outro lado, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que, entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente, poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice.” (id. 234678170).

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Visto isso, avançando no mérito quanto ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária, tenho que a razão não acompanha a apelante, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, confira
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA No 568/STJ.

(...)

4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que
os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes
.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1622589/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021 – grifei e negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.”
(id. 255861173
– destaquei
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, o acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria ao reconhecer que os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro, consoante decidido pelo c. STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/12/2020.

Além disso, quanto à alegação de omissão em relação à suposta dupla correção monetária, o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento do STJ no sentido de que a correção monetária incide a partir da data de contratação do seguro (AgInt no AREsp 1622589/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021).

No que concerne à aplicação da Taxa Selic e do IPCA, devo consignar que a Lei no 14.905/2024 não se aplica ao caso concreto, pois os efeitos da decisão são regidos pela legislação anterior. Ora, a referida Lei não possui efeitos retroativos para modificar decisão judicial proferida antes de sua vigência, mesmo que essa decisão ainda não tenha transitado em julgado, em claro respeito ao princípio da irretroatividade da lei (art. 5o, XXXVI, da CF).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025